Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701407-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no Cumprimento de Sentença n. 0022567-07.2010.8.07.0001, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER. Contudo, compulsando os autos, observa-se que a execução seguiu seu curso, tendo sido deferida a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos, remunerações e/ou pensões recebidos pelo executado, mediante desconto em folha de pagamento, bem como expedido o mandado de penhora e avaliação do veículo Caminhão GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, placa NES5890 (ID 185904606, processo de referência). Ademais, conforme consta nos autos, os sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados, não havendo, a priori, utilidade na consulta do referido sistema (SNIPER). Desta forma, intime-se a parte exequente, ora Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, especificamente quanto à utilidade do provimento jurisdicional, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2024 14:03:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador